Tribunal: TJSP
Processo: 1010196-81.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AJUIZAMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE TRÊS ANOS DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO E DO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PARCELAS DE IPTU ANTERIORES À ENTREGA DO IMÓVEL. PARCIAL PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ATRIBUI À COMPRADORA A OBRIGAÇÃO. NULIDADE

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AJUIZAMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE TRÊS ANOS DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO E DO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PARCELAS DE IPTU ANTERIORES À ENTREGA DO IMÓVEL. PARCIAL PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ATRIBUI À COMPRADORA A OBRIGAÇÃO. NULIDADE DA ESTIPULAÇÃO, ANTE A EVIDENTE ABUSIVIDADE. CONDENAÇÃO DAS RÉS À RESTITUIÇÃO, MAS EM VALORES SINGELOS, DADA A AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. PROCEDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. APELOS PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1. Embora rotulada de "arras/sinal", a verba traduziu, na verdade, a cobrança de comissão de corretagem, o que se evidenciou diante do conjunto da prova documental. 2. Segundo a orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, formulada com caráter repetitivo, é de três anos o prazo de prescrição dessa pretensão condenatória, que se funda no enriquecimento indevido (Código Civil, artigo 206, § 3o, IV). Assim, verificada extemporaneidade do ajuizamento, não há como deixar de reconhecer a prescrição. 3. No tocante ao pedido de restituição de valores cobrados a título de IPTU, durante o período que antecedeu a entrega do imóvel, de igual modo, incide a prescrição com referência a uma parte do período. Quanto às restantes, é inequívoca a abusividade da cláusula contratual que atribui tal responsabilidade à autora, pois não figura na relação jurídica tributária, sobretudo porque não tinha a titularidade do domínio e nem era efetiva possuidora do bem, entendimento também consolidado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Assim, procede em parte do pedido da autora, que faz jus à restituição das prestações pagas no período não alcançado pela prescrição e até a data em que recebeu o imóvel. Não se tratando de cobrança realizada de má-fé, inviável o acolhimento do pedido de restituição em dobro. 4. Não se encontra configurada a existência de danos morais, de onde advém a impossibilidade de cogitar de condenação a respeito. 5. Tendo sido ampla a sucumbência da autora, a ela cabe unicamente a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência (CPC, artigo 86, parágrafo único), prevalecendo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000557079
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010196-81.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes/apelados
BARRETOS MAIS PRACA 106 EMPREENDIMENTOS IMOB SPE LTDA, MAIS PRAÇA 107
BARRETOS URBANIZADORA SPE LTDA e EMAIS URBANISMO E INCORPORAÇÕES LTDA, é
apelada/apelante RENATA SILVA DA GRAÇA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1010196-81.2018.8.26.0066 – Barretos – VOTO No 45626 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1010196-81.2018.8.26.0066
Comarca:BARRETOS 1a Vara Cível
Juiz: Cláudio Bárbaro Vita
Aptes/Apdos: Barretos Mais Praca 106 Empreendimentos Imob Spe Ltda, Mais Praça
107 Barretos Urbanizadora Spe Ltda e Emais Urbanismo e Incorporações Ltda
Apelado/Apelante: Renata Silva da Graça
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMISSÃO DE
CORRETAGEM. AJUIZAMENTO APÓS O DECURSO DO
PRAZO DE TRÊS ANOS DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO E
DO
PAGAMENTO.
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA.
PARCELAS DE IPTU ANTERIORES À ENTREGA DO
IMÓVEL.
PARCIAL
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ATRIBUI À COMPRADORA
A OBRIGAÇÃO. NULIDADE DA ESTIPULAÇÃO, ANTE A
EVIDENTE ABUSIVIDADE. CONDENAÇÃO DAS RÉS À
RESTITUIÇÃO, MAS EM VALORES SINGELOS, DADA A
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO
DE
MÁ-FÉ.
PROCEDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. CONDENAÇÃO
DA
AUTORA
AO
PAGAMENTO
DAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
APELOS
PRINCIPAL
E
ADESIVO
PROVIDOS EM PARTE. 1. Embora rotulada de “arras/sinal”, a
verba traduziu, na verdade, a cobrança de comissão de
corretagem, o que se evidenciou diante do conjunto da prova
documental. 2. Segundo a orientação da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, formulada com caráter repetitivo,
é de três anos o prazo de prescrição dessa pretensão
condenatória, que se funda no enriquecimento indevido (Código
Civil, artigo 206, § 3o, IV). Assim, verificada extemporaneidade
do ajuizamento, não há como deixar de reconhecer a prescrição.
3. No tocante ao pedido de restituição de valores cobrados a
título de IPTU, durante o período que antecedeu a entrega do
imóvel, de igual modo, incide a prescrição com referência a uma
parte do período. Quanto às restantes, é inequívoca a
abusividade
da
cláusula
contratual
que
atribui
tal
responsabilidade à autora, pois não figura na relação jurídica
tributária, sobretudo porque não tinha a titularidade do domínio
e nem era efetiva possuidora do bem, entendimento também
consolidado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça. Assim, procede em parte do pedido da autora, que faz jus
à restituição das prestações pagas no período não alcançado pela
prescrição e até a data em que recebeu o imóvel. Não se tratando
de cobrança realizada de má-fé, inviável o acolhimento do
pedido de restituição em dobro. 4. Não se encontra configurada a
existência de danos morais, de onde advém a impossibilidade de
cogitar de condenação a respeito. 5. Tendo sido ampla a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1010196-81.2018.8.26.0066 – Barretos – VOTO No 45626 - 3 -
sucumbência da autora, a ela cabe unicamente a
responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência
(CPC, artigo 86, parágrafo único), prevalecendo, naturalmente,
a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Voto no 45.626
Visto.
1. Trata-se de ação de ação de condenatória proposta por
RENATA SILVA DA GRAÇA em face de BARRETOS MAIS PRAÇA 106
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, MAIS PRAÇA 107
BARRETOS URBANIZADORA SPE LTDA. e EMAIS URBANISMO E
INCORPORAÇÕES LTDA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedentes os pedidos, condenando as rés à devolução simples da
quantia de R$ 2.273,60, corrigida a partir do desembolso e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês desde a última citação. Diante do
reconhecimento da sucumbência recíproca, condenou as partes ao
pagamento equitativo das despesas processuais, além dos honorários
advocatícios à parte adversa, estes fixados em R$ 1.000,00 com
fundamento no art. 85, § 8o do CPC, com a ressalva da inexigibilidade
decorrente da gratuidade judicial concedida à autora.
Inconformadas, apelam as rés, apontando que a hipótese é
de improcedência liminar do pedido, na forma do artigo 332, II, do CPC.
Além disso, argumentam que houve prescrição, pois o pagamento ocorreu
em dezembro de 2014 e a ação foi proposta apenas em novembro de 2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1010196-81.2018.8.26.0066 – Barretos – VOTO No 45626 - 4 -
bem depois do esgotamento do prazo de três anos. Ademais, a autora
sempre teve plena ciência de que o valor pago, no momento da
contratação, referia-se à comissão de corretagem, tendo sido esclarecido
que se direcionava ao pagamento da despesa com a comercialização do
lote, de modo que a conduta adotada não atende ao princípio da boa-fé. E
nenhuma dúvida existe quanto à legalidade da cláusula que prevê o
pagamento de comissão de corretagem, matéria já pacificada na
jurisprudência. Subsidiariamente, pleiteiam que a correção monetária seja
calculada a partir do ajuizamento e os juros de mora a contar do trânsito em
julgado. Por fim, alegam que não deram causa à instauração da demanda,
de modo que não lhes cabe responder por verbas de sucumbência.
Na forma adesiva, apela a autora, pretendendo o
reconhecimento do direito à restituição em dobro do valor cobrado a título
de arras, por se tratar de comissão de corretagem camuflada. Ao mesmo
tempo, pleiteia seja reconhecida a nulidade da cobrança realizada antes da
entrega do imóvel, a título de IPTU, assegurando-lhe a restituição em dobro
das parcelas indevidamente cobradas.
Recursos tempestivos e bem processados, com oportunas
respostas. As rés comprovaram o recolhimento do preparo, sendo a autora
isenta.
É o relatório.
2. Inicialmente, não encontra razão de ser a alegação de
descumprimento do artigo 332, II, do CPC, pois não há vício de forma a
considerar. Poderia ter ocorrido a prolação da sentença, na eventual
constatação da hipótese, mas isso ficou superado pelo seguimento regular
do processamento, que alcançou a prolação da sentença no momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1010196-81.2018.8.26.0066 – Barretos – VOTO No 45626 - 5 -
procedimental correto. Não encontra sentido lógico, portanto, a alegação,
que é prontamente rejeitada, por falta de amparo legal.
Superado esse ponto, impõe-se realizar o exame da matéria
de fundo.
Segundo a narrativa da petição inicial, as partes firmaram um
contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel, no
“stand” de vendas das demandadas. No ato de assinatura do contrato foi
exigido da autora o pagamento de “sinal/arras” (fl. 43), no montante de R$
2.273,60. No entanto, esse valor não foi descontado do preço do imóvel, o
que faz concluir tratar-se de verdadeira comissão de corretagem, mesmo
sem a existência de previsão contratual expressa, no sentido de que
haveria cobrança a esse título. Ademais, antes de sua imissão na posse do
terreno, as demandadas lhe cobraram o valor de R$ 663,04, a título de
IPTU. Assim, pretende a sua condenação à restituição em dobro desses
valores indevidamente cobrados, afora a indenização por danos morais.
A r. sentença concluiu pela procedência da pretensão de
devolução simples dos valores pagos a título de comissão de corretagem,
motivo de inconformismo por ambas as partes.
Inegavelmente, constata-se que a cobrança realizada sob o
rótulo de “arras ou sinal”, na verdade, se deu a título de comissão de
corretagem.
Com efeito, no “pedido de reserva de compra de imóvel” (fl.
43) consta a cobrança do sinal de R$ 2.273,60. Já no instrumento contratual
apresentado com a petição inicial (fls. 27/41), não constou o abatimento desse
montante no valor final do imóvel, não se fazendo referência a pagamento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1010196-81.2018.8.26.0066 – Barretos – VOTO No 45626 - 6 -
título de sinal. Constou apenas a previsão do preço, a ser pago em 108
parcelas de R$ 655,93 (fl. 28). Por outro lado, em suas contrarrazões, as
demandadas deixaram bem claro que o valor, inicialmente cobrado a título
de “arras ou sinal”, em verdade correspondeu à comissão de corretagem.
O contrato foi celebrado em 6 de dezembro de 2014, data em
que realizado o pagamento do valor da comissão de corretagem. Como a
propositura desta ação ocorreu em 9 de novembro de 2018, ou seja, quase
quatro anos depois, formulou-se a arguição de prescrição.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal consolidou o
entendimento de que a pretensão alusiva à restituição da comissão de
corretagem, em casos dessa espécie, está sujeita ao prazo prescricional de
três anos, por incidência do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil.
Na oportunidade do julgamento do Recurso Especial
1551956/SP, com caráter repetitivo, tendo por Relator o Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, a C. 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, fixou a
seguinte tese (Tema 938):
"Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de
restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de
serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade
congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC)".
Portanto,
não
há
como
deixar de reconhecer que
efetivamente já se operou a prescrição, de onde advém o acolhimento do
inconformismo das rés.
Resta, assim, analisar o apelo adesivo na parte em que
ainda subsiste o interesse recursal, ou seja, no tocante ao pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1010196-81.2018.8.26.0066 – Barretos – VOTO No 45626 - 7 -
restituição dos valores cobrados a titulo de IPTU, antes da imissão na
posse.
Essa pretensão, de igual modo, está fundada na alegação de
enriquecimento indevido, o que leva a concluir que o prazo prescricional é
também de três anos, na forma do mencionado artigo 206, § 3o, inciso IV,
do Código Civil.
Desse modo, todos os pagamentos realizados antes de 9 de
novembro de 2015 também se encontram alcançados pelo fato extintivo.
Assim, fica aberta a discussão apenas a respeito dos valores cobrados
após essa data e até a época da entrega do imóvel.
O contrato que vincula as partes, em sua cláusula 3.2, item
“h” (fl. 34), contém estipulação expressa no sentido de que caberia à autora a
responsabilidade pelos tributos inerentes ao imóvel a partir da data da
celebração do negócio jurídico. Foi com base nessa previsão que se
efetuou a cobrança.
Entretanto, não sendo ainda a titular do domínio e nem
podendo exercer a plenitude da posse do bem, não encontra sentido a
atribuição à compromissária compradora da responsabilidade pela despesa,
por não figurar na relação jurídica tributária. Assim, inegável se mostra a
nulidade da cláusula, porque evidentemente abusiva, na forma do artigo 51,
IV, do Código de Defesa do Consumidor.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica
a esse respeito:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de ser abusiva a cláusula que transfere as despesas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1010196-81.2018.8.26.0066 – Barretos – VOTO No 45626 - 8 -
condomínio e IPTU ao adquirente do imóvel que ainda não tenha sido
imitido na posse do bem”.1
“Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de
condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a
entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de o IPTU ter
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel
(CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não
recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas
condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não
haviam sido imitidos na posse”.2
Assim, é inegável o direito da autora à restituição dos valores
cobrados indevidamente, e não atingidos pela prescrição, mas de forma
singela, dado que não se encontra caracterizada verdadeira atuação de má-
fé, requisito indispensável para a imposição prevista no artigo 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, segundo entendimento
também cristalizado há décadas na jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“O STJ possui entendimento no sentido de que a repetição
do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do
credor, o que não ficou demonstrado nos autos”.3
Por fim, depara-se com o pleito de reparação por danos
morais.
O tema diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao
constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados
contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos
1 - AgInt no AREsp 1570780/SP, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13/03;2020.
2 - AgInt no REsp 1697414/SP, 3a T., Rel. Mn. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/12/2017.
3 AgInt no REsp 1336998/RS, 4a T., Rl. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1010196-81.2018.8.26.0066 – Barretos – VOTO No 45626 - 9 -
bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim,
atinge a personalidade.
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai
depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no
caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se
encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva
demonstração, do que não se incumbiu o autor.
Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial
não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de
dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos.
Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é
o bastante para identificar verdadeiro dano moral.
Ademais, o que houve, na verdade, foi cobrança indevida de
valores, mas não a ponto de justificar o reconhecimento do dano moral, que
deve pressupor uma situação de grave sofrimento da alma.
A esse respeito, vale observar que na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça já se encontra pacificado o entendimento de
que apenas em situações excepcionalíssimas se justifica a reparação:
“... A jurisprudência desta Corte, como se sabe, tem
assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros
dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes
para originar danos morais indenizáveis. Nesse sentido: AgRg no Ag
1331848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
DJe 13/09/2011; e Resp 1234549/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
Terceira Turma, DJe 10/02/2012; REsp 1232661/MA, Rel. Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1010196-81.2018.8.26.0066 – Barretos – VOTO No 45626 - 10 -
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 15/05/2012 e AgRg
nos EDcl no REsp 401.636/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, Terceira Turma, DJ 16/10/2006.
5.- No caso dos autos, em que não há notícia de que o
descumprimento contratual tenha resultado outras consequências,
como a frustração de um evento familiar especial, ou a inviabilização
da compra de outros presentes de natal, não é cabível a indenização
por danos morais pleiteada. Com efeito, não há falar, nesse caso, em
ofensa a direito de personalidade 4.”
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE AUTOMÓVEL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões
que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7/STJ).
2. A caracterização do dano não se satisfaz apenas pelo
inadimplemento contratual. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido 5.”
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
IMPONTUALIDADE.
DANO
MORAL.
INEXISTÊNCIA.
4 - REsp 1362640 Rel. Min. SIDNEI BENETI in DJe 05/06/2013.
5 - AgRg no AREsp 103684 / MA 4a T. Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA J. 21/08/2012 - DJe 31/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1010196-81.2018.8.26.0066 – Barretos – VOTO No 45626 - 11 -
1. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só,
indenização por dano moral. 'Salvo circunstância excepcional que
coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou
humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à
expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se
insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à
honra ou violação da dignidade humana' (REsp n. 1.129.881/RJ,
relator Ministro MASSAMI UYEDA, 3a Turma, unânime, DJe
19.12.2011).
2. Agravo regimental a que se nega provimento 6.”
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS.
NÃO-OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
em regra, o simples inadimplemento contratual não gera indenização
por danos morais. Precedentes.
2.
A Corte local, no caso em apreço, analisou
exaustivamente a questão, chegando à conclusão de que não houve
dano moral indenizável. Alterar esta conclusão demandaria reexame
do acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ,
que é aplicável ao recurso fundado em ambas as alíneas do
permissivo constitucional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento 7.”
6 - AgRg no AgRg no Ag 546608 / RJ 4a T. Rel. Mina MARIA ISABEL GALLOTTI J. 03/05/2012 - DJe 09/05/2012.
7 - AgRg no AREsp 141971 / SP 4a T. Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO J. 24/04/2012 - DJe 27/04/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1010196-81.2018.8.26.0066 – Barretos – VOTO No 45626 - 12 -
“O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano
moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a
inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte
inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na
esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de
obrigações contratuais não é de todo imprevisível.” 8
Assim, comportam parcial acolhimento os apelos principal e
adesivo, reconhecendo-se a procedência parcial do pedido, tão somente,
para se condenar as rés ao pagamento, em restituição, de forma singela,
dos valores cobrados no período compreendido 9 de novembro de 2015 e a
data da entrega do imóvel à autora, com incidência de correção monetária
desde cada vencimento e de juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação. Quanto ao mais, declara-se a extinção do processo, em razão da
prescrição (CPC, artigo 487, II), no tocante aos demais pedidos de
restituição, prevalecendo a declaração de improcedência do pedido de
reparação por danos morais formulada na sentença.
Diante do amplo sucumbimento da autora, a ela caberá o
pagamento das despesas do processo e da verba honorária de 11% sobre
o valor atualizado da causa (CPC, artigo 86, parágrafo único, c.c. artigo 85,
§§ 2o e 11), ficando ressalvada, naturalmente, a inexigibilidade decorrente
da gratuidade judicial.
3. Em face do exposto, e nesses termos, dou parcial
provimento aos recursos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
8 - REsp n.876.527/RJ - 4a T. - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - DJ 28/4/2008. No mesmo sentido: AgRg no AgRg no Ag 1033070 / RS - 4a T. - Rel.
Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR - DJe 30/09/2010; REsp 803950 / RJ - 3a T. - Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI - DJe 18/06/2010.